Tribunal: TJPA
Processo: 0805737-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805737-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANI AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, DO CPB – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 08 (OITO) MESES – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O paciente permaneceu na condição de foragido por mais de 08 (oito) meses, sendo necessária sua segregação cautelar para salvaguardar a aplicação da lei penal.

3.

“Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

4.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos xxxx dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Juliano Ferreira Roque e Kleverson Fermino, em favor do nacional GEOVANI AMARAL, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 01/02/2020, acusado pela suposta prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, II, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0003894-02.2019.8.14.0115.

Sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentação idônea, limitando-se à exposição de elementos genéricos e, em razão da suspensão dos trabalhos presenciais do Poder Judiciário, não foi realizada audiência de instrução e julgamento agendada para 23/04/2020, o que tem causado constrangimento ilegal em sua prisão por excesso de prazo.

Alegam que o paciente goza de condições favoráveis, requerendo a concessão de medida liminar para revogar a decisão que decretou sua custódia preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Juntaram documentos e manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Indeferi o pedido de liminar na
ID 3202858, requisitando-se informações que foram prestadas na ID 3232390, constando manifestação do Ministério Público, na ID 3239376, pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GEOVANI AMARAL,
acusado pela suposta prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, II, do CPB, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custódia preventiva e excesso de prazo na formação da culpa.

Consta dos autos que o paciente, por motivo fútil, desferiu golpe de faca na região do pescoço, causando a morte da vítima, RAILSON VIANA ALVES, fugindo do local após o delito, fato ocorrido no dia 18/05/2019.

Ao prestar informações, ID 3232390, o juízo relata, no que interessa,
in verbis
:

·

A medida de prisão preventiva fora determinada em 20/05/2019;

·

Através do ofício n°. 103/2020, encaminhado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, comarca de Guarantã do Norte, foi informado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de GEOVANI AMARAL no dia 01/02/2020, sendo comunicado a este juízo no dia 01/02/2020 ás 19h59min, no plantão judiciário.

O decreto preventivo encontra-se assim fundamentado (ID 3199206):

“A materialidade do crime é fato notório, haja vista houve óbito da vítima sem qualquer chance de defesa, conforme específica a Autoridade Policial. Quanto à autoria, entendo que também está presente, pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal. Porém no caso concreto, conforme os depoimentos de fls. 09/17, há elementos robustos que indiquem a autoria, a qual seria o representado GIOVANI, vulgo Madruga, há ainda informações de que o representado é genro do vereador Nego do Bento.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação a ambos os investigados, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). Entendo que a custódia cautelar do investigado deve ser decretada como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que o investigado praticou o crime de homicídio, cuja a vítima encontrava-se desarmadas, sendo ferida com um golpe de arma branca no pescoço. A conduta imputada ao indiciado, atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos, ainda por ter evadido do local, assim vislumbro gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva. Verifica-se que no caso em tela o representado, após o delito evadiram-se do local e até a presente data não foi localizado, assim dificultando o normal andamento do processo e consequentemente a aplicação da lei penal.” <
sic
>

O decreto preventivo encontra-se fundamentado em elementos concretos extraído dos autos, constando a prova da materialidade e a presença
de
indícios suficientes de autoria, elementos que indicam a efetiva participação do paciente no evento delituoso, afastando o argumento de ausência de pressupostos legais (art. 312, do Código Penal), inclusive a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas de prisão.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A validade da decretação da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
A prisão foi decretada em decorrência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que, segundo consta dos elementos informativos dos autos, o ora paciente empreendeu fuga após a prática do crime, permanecendo foragido até o momento, e porque "reiteradas são as práticas desta espécie de delito pelo acusado, como denota-se de todo o processado", circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar.

3.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. A alegação de que "nunca houve uma tentativa válida de citação antes da precipitada expedição do edital de citação" não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (Processo HC 500528/SC HABEAS CORPUS 2019/0084560-4 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 22/10/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/10/2019)

Concernente ao excesso de prazo, constata-se, pela cronologia dos atos até então praticados nos autos do processo e informados ID 3232390, que o feito segue seu trâmite regular, não se evidenciando qualquer retardo abusivo ou injustificável que possa indicar desídia na prestação jurisdicional ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aptos a ensejar o alegado excesso de prazo e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. GRAVIDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ELEVADA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais.

2.
Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.

3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.

4.
Com efeito, do relatório de andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo verifica-se que o apelo da defesa foi distribuído em 20-4-2015, quando aberta vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Em 17-7-2015 os autos foram devolvidos com a manifestação do parquet estadual, ocorrendo que, após 2 (duas) redistribuições motivadas pela remoção do Relator (a primeira em 28-10-2015 e a segunda em 30-3-2016), constatou-se que o parecer apresentado era pertinente a outro processo, razão pela qual aos 21.10.2016 fez-se novo encaminhamento ao Ministério Público que corrigida a anomalia, restituiu o feito ao Relator em 6-12-2016.

5. Seguiram-se outras duas redistribuições, aos 10-5-2017 e 12-7-2017, tendo o atual Relator encaminhado os autos ao Revisor, no dia 10-7-2018, com quem se encontram conclusos até a presente data.

6. Dessa forma, não há que se falar em coação advinda de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, inexistindo, em princípio, desídia ou negligência do Estado-Juiz, mostrando-se inviável a soltura do sentenciado sob tal fundamento.

7. Impende ainda observar que, no caso dos autos, está-se diante de ação penal que guarda certa complexidade e demandou maior tempo de tramitação, tendo em vista a extrema gravidade dos fatos criminosos apurados e a quantidade de acusados.

8. Além disso, constata-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 1º e § 2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 1º da Lei 12.850/2013.

9. Logo, mesmo com a possibilidade da alteração de sua reprimenda em virtude do recurso de apelação interposto pela defesa, tem-se que, atualmente, considerando o quantum da sanção que lhe foi irrogada na sentença condenatória, o prazo para o julgamento da apelação criminal não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

10. Ordem denegada, com recomendação para que o Tribunal imprima maior celeridade no julgamento do apelo defensivo. (Processo HC 413559/PE HABEAS CORPUS 2017/0212286-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 09/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)

Ademais, o paciente permaneceu foragido por mais de 08 (oito) meses, sendo preso no Estado do Mato Grosso, o que, de certa forma, contribuiu para a demora na conclusão do feito.

Data venia
, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08, deste e. Tribunal).

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 14/07/2020